Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
, Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701551-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMITRI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIMITRI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA contra a decisão proferida nos autos da obrigação de fazer ajuizada contra PETROBRAS S/A e CEBRASPE. A decisão agravada declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 181047362). Nas razões do recurso, aduz que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar pleiteando anular ato administrativo que indeferiu a condição do autor, ora agravante, no processo seletivo para preenchimento de vaga e formação de cadastro reserva em cargo de nível superior, segundo Edital n. 1 – Petrobras RH 2021. Aponta que o Tema 722/STF é aplicável aos mandados de segurança, e o art. 109 da CF estabelece que é competência da justiça estadual ou federal julgar ações contra a Petrobras, uma sociedade de economia mista controlada pela União. Sustenta que a decisão agravada carece de reforma em observância aos termos da Constituição Federal, bem como os enunciados de Súmula n. 556/STF e 42/STJ. Por fim, requer seja declarada a competência do juízo para processar e julgar o processo originário. Pugna pelos benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante menciona que se encontra desempregado, tendo colacionado aos autos a Carteira de Trabalho Digital emitida em 22/01/2024, na qual consta como último registro, rescisão contratual em 01/11/2023. Assim sendo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça para fins recursais. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fundamento no art. 109, I, da CF e Tema n. 722/STF. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação ordinária em desfavor da PETROBRAS e CEBRASPE para o fim de que seja declarada ilegal o ato que não considerou o autor como cotista e que resultou na sua desclassificação no certame. Segundo consta do Edital n. 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, observa-se que a PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) é a responsável por realizar o processo seletivo, tendo delegado a execução ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), conforme ID 180579744 dos autos de referência. Pois bem. A competência da Justiça Federal está prevista no art. 109 da Constituição Federal, e tem como critério de definição a ratione personae. Isto é, tem como baliza a natureza das pessoas envolvidas, dispensando a análise do direito material envolvido (ratione materiae). No caso, a Petrobras teve sua criação autorizada pela Lei n. 2.004/1953 como sociedade de economia mista controlada pela União, composta de capital público privado e público, não inserida no rol das pessoas definidas no art. 109, I, da CF: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Portanto, como sociedade de economia mista, a competência para julgar é da Justiça Comum Estadual, conforme enunciado de Súmulas n. 517 e 556 do STF e n. 42 do STJ, verbis: “As sociedades de economia mista só têm foro na justiça federal, quando a união intervém como assistente ou opoente.” “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Sobre o tema, confira-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULAS 517 E 556 STF. SÚMULA 42 STJ. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da teoria da asserção e no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, se PETROBRAS realiza o processo seletivo, se é quem retifica edital e convoca os candidatos, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e responder pelo resultado da futura sentença. 2. A competência da Justiça Federal é estabelecida nos termos do disposto no art. 109 da Constituição da Federal e tem critério definidor ratione personae, ou seja, leva em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante para esse efeito a natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 2.1. PETROBRAS é sociedade de economia mista controlada pela União e pessoa jurídica de direito privado com capital público e privado, não inserida no rol das pessoas definidas no art. 109, inciso I da Constituição Federal. Na condição de sociedade de economia mista, suas causas são julgadas perante a justiça comum, conforme a Constituição Federal e as Súmulas 517 e 556 do STF e 42 do STJ. 3. O alegado erro de comunicação por parte das agravadas em relação a procedimento de heteroidentificação não se sustenta: no edital de abertura do concurso há tópico específico sobre o procedimento de heteroidentificação e um cronograma de datas nos quais constam a forma de sua realização e as datas previstas para publicação de edital de convocação. 3.1 No dia 05/04/2022, conforme previsto no cronograma, foi disponibilizado edital específico, no qual constavam os dias em que seriam realizados os procedimentos de heteroidentificação, constando o nome da agravante e a data dos dias 09 e 10/04/2022 para realização do procedimento, além do "O (A) candidato(a) deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_21_ns, a partir do dia 6 de abril de 2022, para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual, ( )". 3.2 Assim e à vista do que se tem, as agravadas cumpriram o que constava no edital de abertura e no cronograma disponibilizado. 4. Insubsistente a alegada ilegalidade de sua exclusão do concurso por alegada possibilidade de continuidade no certame em relação às vagas da ampla concorrência: há previsão expressa de eliminação do concurso do candidato que se declarou negro e não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, como foi o caso da agravante. 5. Agravo conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. (Acórdão 1625771, 07182215220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Desta feita, tem-se como presentes a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da remessa dos autos à Justiça Federal, requisitos legais que autorizam o deferimento em antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e declarar a Justiça Estadual Comum como competente para julgar a demanda na origem. Intimem-se as partes agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator